Tribunal: TJSP
Processo: 2029855-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão monocrática do Relator que concedeu o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do agravo de instrumento. Efeito suspensivo concedido, em cognição não exauriente, até o julgamento do agravo de instrumento, em razão da relevância da matéria e probabilidade de provimento do recurso, em juízo preliminar e provisório. Mérito e análise dos pontos

Ementa:
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão monocrática do Relator que concedeu o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do agravo de instrumento. Efeito suspensivo concedido, em cognição não exauriente, até o julgamento do agravo de instrumento, em razão da relevância da matéria e probabilidade de provimento do recurso, em juízo preliminar e provisório. Mérito e análise dos pontos destacados no agravo interno, se for o caso, quando da cognição das razões do agravo de instrumento, após regular processamento, serão aferidos de forma mais detida e contextualizada, no essencial e nos limites da devolutividade recursal, sem olvidar o contraditório e a ampla defesa Decisão mantida.